Tribunal: TJBA
Processo: 8076468-50.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076468-50.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S/A

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: VIVIANE CUSTODIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DALVA DE PINHO TEIXEIRA NETA, CLEBER CALHEIRA MENEZES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE FATURA EXORBITANTE. VALOR SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIOR À MÉDIA HISTÓRICA DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. VULNERABILIDADE TÉCNICA DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação ajuizada por consumidora usuária do serviço de fornecimento de água contra a concessionária, buscando a declaração de abusividade e inexigibilidade de fatura no valor de R$ 2.402,15, referente ao consumo de 102m3 no mês de julho de 2020, o qual se mostrou mais de quarenta vezes superior à sua média histórica (5-6m3). A Sentença julgou o pedido parcialmente procedente, determinando o refaturamento pela média, condenando a concessionária à repetição do indébito em dobro, e afastando o pleito de danos morais.

II. Questão em discussão

Se a Apelada, locatária e usuária de fato, possui legitimidade ativa para discutir a cobrança do serviço de água, cuja titularidade cadastrada é de terceiro (proprietário).

Se o recurso de apelação viola o princípio da dialeticidade recursal.

Se a cobrança exorbitante e atípica de água é legítima, prevalecendo a leitura do hidrômetro sobre o histórico de consumo, e se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia técnica no medidor.

Se é cabível a condenação à repetição do indébito na forma dobrada.

Se é devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. Razões de decidir

O fornecimento de água constitui relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A preliminar de inobservância à dialeticidade recursal é afastada, pois o Apelante atacou minimamente os fundamentos da sentença, possibilitando a apreciação do mérito em segunda instância.

A legitimidade ativa para questionar faturas e buscar a reparação por má prestação de serviço de água é conferida ao
consumidor de fato
, independentemente de ser o titular cadastrado, haja vista a natureza
propter personam
da obrigação e a condição de locatária e usuária final dos serviços da Apelada, rejeitando-se a preliminar de ilegitimidade ativa.

Diante da hipossuficiência técnica e da flagrante desproporção entre o consumo médio e o valor contestado, correta a inversão do ônus da prova. A concessionária não apresentou provas robustas e convincentes (além de relatórios internos unilaterais) que justificassem o aumento de mais de 4.000% no consumo em um único mês, sendo insuficiente a mera alegação de presunção de validade do hidrômetro.

O retorno do consumo ao padrão normal no mês subsequente, sem comprovação de reparos realizados pela usuária, reforça a tese de falha na medição ou na leitura, ônus probatório que cabia à fornecedora.

Não houve cerceamento de defesa, pois a Apelante, após ser instada a produzir provas, pugnou pelo julgamento antecipado da lide, operando-se a preclusão, sendo inovatória a alegação de necessidade de perícia em sede recursal.

A insistência da concessionária em manter uma cobrança manifestamente desproporcional e injustificada, em evidente falha na prestação do serviço essencial, descaracteriza o "engano justificável", impondo a repetição do indébito na forma dobrada, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

I
V. Dispositivo

Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a Sentença de primeiro grau.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076468-50.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S/A
e como apelada
VIVIANE CUSTODIO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora